Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-81.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-81.2023.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE CURRALINHO

APELADO: ALANE NEVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curralinho/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias percebidos por servidora pública vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com condenação à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na decisão embargada quanto à aplicação do Tema 985 do STF e da Lei Municipal nº 452/2002, que, segundo o embargante, autorizariam a tributação previdenciária sobre as verbas pagas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 985 do STF ao caso concreto, por se tratar de servidor vinculado ao RPPS, regido por disciplina própria, e não pelo RGPS.
4. A tese fixada no Tema 163 do STF veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional de insalubridade e terço constitucional de férias.
5. A legislação municipal invocada (Lei nº 452/2002) foi analisada no voto condutor, sendo constatada a ausência de previsão de incorporação das referidas parcelas aos proventos, não havendo, portanto, fundamento legal para os descontos.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito sob a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Curralinho – PA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo incólume a sentença que determinou à municipalidade a cessação dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias da servidora pública Alane Neves de Souza, bem como sua condenação à restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

Inicialmente, cumpre mencionar que a controvérsia surgiu nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c tutela de evidência proposta por Alane Neves de Souza, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de assistente social no Hospital Municipal de Curralinho. A parte autora sustentou que, embora percebesse adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-base, desde abril de 2020, e o terço constitucional de férias, ambos vinham sendo alvo de descontos previdenciários pela municipalidade e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Curralinho (IPSMC), de maneira indevida, uma vez que tais verbas não se incorporam aos proventos de aposentadoria, conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, especificamente no Tema 163.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido inicial, determinando a suspensão dos referidos descontos e condenando o Município à restituição dos valores recolhidos indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível, sob o argumento de que o adicional de insalubridade e o terço de férias possuem natureza remuneratória e, portanto, são passíveis de tributação previdenciária, invocando para tanto os Temas 985 e 20 do STF, bem como o art. 40, §3º, da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 452/2002. No entanto, a decisão monocrática rejeitou tais argumentos, ao fundamento de que o Tema 985 se aplica ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não ao Regime Próprio (RPPS), o qual rege a situação da autora. Por conseguinte, confirmou a sentença proferida, reconhecendo a inaplicabilidade da cobrança sobre parcelas de natureza transitória, como o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias.

Posteriormente, o Município de Curralinho opôs os presentes Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise da aplicabilidade do Tema 985 do STF ao caso concreto, especialmente no que tange à legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e o adicional de insalubridade.

O embargante defende, ainda, que o acórdão, ao desconsiderar o referido tema, incorreu em contradição e omissão, uma vez que não enfrentou devidamente os dispositivos legais e constitucionais invocados, como os artigos 13 e 14 da Lei Municipal nº 452/2002, que, segundo argumenta, autorizam a incidência da contribuição sobre as referidas parcelas. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a legalidade dos descontos previdenciários e, por conseguinte, a improcedência da pretensão inicial.

Em contrarrazões, a embargada Alane Neves de Souza sustenta que não há qualquer omissão a ser suprida, haja vista que a decisão monocrática enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 985 do STF, destacando que se trata de hipótese regida pelo RPPS, cuja disciplina é distinta daquela do RGPS. Assevera que a controvérsia foi amplamente analisada no voto embargado, inclusive com transcrição do entendimento jurisprudencial pertinente, sendo os embargos utilizados como mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado. Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, e 1.026 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição e omissão no reconhecimento da necessidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias da servidora pública ALANE NEVES DE SOUZA, com fundamento no Tema 985 do STF e nos artigos 13 e 14 da Lei Municipal nº 452/2002.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para viabilizar eventual manejo de recurso extraordinário.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da aplicabilidade do Tema 985 do Supremo Tribunal Federal e dos dispositivos da Lei Municipal nº 452/2002 ao caso concreto, afirmando que tais normas autorizariam a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e o adicional de insalubridade percebidos pela servidora.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

A matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão, quando restou consignado de forma clara, objetiva e fundamentada que o Tema 985 do STF trata de hipótese concernente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não se aplicando ao caso dos autos, pois se cuida de servidora pública submetida ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Ademais, destacou-se que a tese vinculante fixada no Tema 163 do STF — “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’” — veda, expressamente, a exigência de contribuição sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis, como as discutidas nestes autos.

Também foi abordada, na fundamentação do acórdão, a legislação municipal invocada pelo embargante (Lei nº 452/2002), destacando-se que não há previsão expressa no referido diploma legal de que o adicional de insalubridade e o terço de férias se incorporem aos proventos de aposentadoria. Logo, não há como admitir a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas, em razão do caráter indenizatório e transitório que possuem.

Nesse sentido, também é a jurisprudência pátria, que consolidou entendimento em harmonia com o Tema 163, repelindo a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e sobre o terço constitucional de férias, quando não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, por se tratar de verbas que não possuem caráter permanente nem geram acréscimo nos benefícios previdenciários futuros. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PARCELA NÃO INCORPORÁVEL A APOSENTADORIA. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS . TEMA Nº 163 DO STF. SÚMULA Nº 09 TJ/GO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Narrou a autora na inicial, que é profissional da educação (classe II ? padrão L), que no período entre janeiro/2016 e julho/2023, houve desconto previdenciário sobre o valor de sua regência de classe. Explica que o Judiciário não vem acolhendo os pedidos de incorporação da gratificação de regência de classe e, assim, não havendo a incorporação, os descontos precisam ser devolvidos. Assim, requer a devolução, em dobro, dos valores descontados a título de previdência sobre a regência de classe, de janeiro de 2016 a julho de 2023, totalizando o montante de R$ 14 .622,34 (catorze mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos). 2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte demandada se abstenha de proceder os descontos a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de regência percebida pela parte autora e, por conseguinte, condenou o Município à restituição dos valores descontados indevidamente, visto que a ?incorporação da gratificação aos vencimentos para fins de aposentadoria não é possível, sendo vedado, por consequência, o desconto previdenciário correspondente?. 3 . Irresignado, o Município requerido alega, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pugnando pela extinção do feito. No mérito, sustenta a possibilidade de inclusão da gratificação na aposentadoria do servidor pela média contributiva e limitação temporal para restituição dos valores até a publicação da EC nº 103/2019, requerendo a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, seja o direito a restituição limitado ao período de Dezembro/2019 a Julho/2023. 4. Inicialmente, afasto a alegação de falta de interesse de agir, porquanto, como bem fundamentado na sentença, além de o acesso ao poder jurisdicional ser um direito fundamental e que não depende de prévio requerimento administrativo, especificamente no caso concreto, a parte demanda, apesar de exigir tal pressuposto, contestou a ação e se opôs ao pedido inicial, gerando, por via de consequência, a pretensão resistida capaz de configurar o pleno interesse em demandar em Juízo . 5. No mérito, melhor sorte não socorre ao Recorrente, primeiro porque as teses sustentadas não foram objeto da contestação (evento nº 09), configurando inovação recursal; segundo porque é pacífico na jurisprudência, o entendimento pela impossibilidade de incorporação da gratificação de regência ao salário e aposentadoria do servidor público, dada sua natureza temporária/propter laborem, sendo, por consequência, vedado o desconto previdenciário correspondente (Tema 163 do STF e Súmula 9 do TJGO). Fundamentada nessas premissas, não merece reparo a sentença prolatada. 6 . Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 7 . Neste sentido trago precedentes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado n. 5857278-50.2023.8 .09.0051, de relatoria do Juiz Fernando Moreira Gonçalves, publicado em 07/03/2024 e n. 5838979-25.2023 .8.09.0051, de relatoria do Juiz Wagner Gomes Pereira, DJ-e 11/04/2024 e da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado n. 5174407-17 .2020.8.09.0051, de relatoria do Juiz Fernando Monteiro Montefusco, publicado em 28/04/2022 .8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 9. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art . 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95.10 . Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14 .376/2002.11. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5846732-33.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA . IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES STJ E TJCE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se a aferir a legalidade dos descontos previdenciários efetuados sobre as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos do Município de Crato. 2 . O STF, com espeque no art. 201, § 11, da Lei Maior, possui diversos precedentes no sentido de que "somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária" (AgR no AI 603.537/DF, 2ª Turma, Rel. Min . Eros Grau, DJ de 30.3.2007). O terço de férias, horas extras, adicional noturno, de insalubridade e periculosidade não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria, razão pela qual não se justifica a incidência dos descontos previdenciários sobre tais verbas . 3. Essa é a conclusão extraída do RE nº 593.068/SC, julgado na sistemática de repercussão geral (TEMA 163), ficando estabelecida a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." 4 . Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00062278120198060071 Crato, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2022)

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026